Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709208-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO DIAS DE SOUSA RECORRIDO: RONALDO MACIEL DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E PAGAMENTO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual cumulada com pedido de devolução de veículo automotor e pagamento de prestações decorrentes de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. O autor celebrou contrato com o Banco Safra, cedendo posteriormente, de forma gratuita, a posição contratual ao réu, seu pai, o qual transferiu o veículo a terceiro sem autorização e deixou de adimplir as parcelas do financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível, na apelação, a análise do pedido de anulação do contrato de compra e venda celebrado entre o réu e terceiro; (ii) definir se o réu deve ser condenado à devolução do veículo objeto da alienação fiduciária e ao pagamento das parcelas do financiamento inadimplidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de pedido inovador em sede recursal, quando não formulado na petição inicial e tampouco analisado na sentença, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC. 4. O contrato de cessão de posição contratual gera, para o cessionário, a obrigação de adimplir as prestações pactuadas e manter a posse do bem objeto da garantia até a quitação do financiamento. 5. A transferência do veículo a terceiro, sem anuência do cedente e do credor fiduciário, não exime o réu do cumprimento das obrigações pactuadas, diante do princípio da relatividade dos contratos. 6. A suposta impossibilidade de devolução do bem, por tê-lo entregue a terceiro, não constitui obstáculo intransponível, sendo ônus do réu indicar a localização do veículo ou providenciar sua restituição, conforme arts. 248 e 249 do Código Civil. 7. A conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos é medida subsidiária, a ser eventualmente adotada na fase de execução, caso se demonstre a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal. 8. A obrigação do réu de pagar as parcelas do financiamento é autônoma e independe da prévia quitação do contrato pelo autor perante o credor fiduciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal é incabível quando o pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença. 2. O cessionário da posição contratual responde pelo pagamento das parcelas do financiamento e pela devolução do bem objeto da garantia fiduciária, independentemente de ter transferido o veículo a terceiro sem autorização. 3. A entrega do bem cedido a terceiro não exime o devedor de sua obrigação, sendo sua responsabilidade localizar e entregar o bem ou arcar com as consequências legais da mora. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos só é cabível na fase de execução, após demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.014, 503, 506; CC, arts. 248, 249, 475, 186, 927. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados expressamente no voto. O recorrente alega violação aos artigos 166 e 171, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser devida a extinção do processo sem resolução de mérito, ao argumento de que inexiste negócio jurídico entre as partes, diante da não concordância do credor fiduciário. Afirma que o recorrido não comprovou que adotou todas as medidas necessárias para a localização do bem, assim como não demonstrou que o carro “não fora repassado em conjunto a fim de angariar recursos para sociedade rural que fazia parte em conjunto com sua esposa, irmão e cunhado”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 166 e 171, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Demais disso, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso também implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do mesmo enunciado sumular. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74